Tribunal: TJES
Processo: 0013997-24.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013997-24.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEMP INFORMATICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013997-24.2016.8.08.0347

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADO: SEMP INFORMATICA LTDA

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, por unanimidade, rejeitara os embargos anteriormente interpostos e mantivera decisão reconhecendo a ilegitimidade passiva da Semp Toshiba Informática Ltda. em execução fiscal, com consequente desconstituição da CDA n.º 270/2014.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto ao dever da parte embargada de juntar o processo administrativo; (ii) omissão quanto à presunção de certeza e liquidez da CDA e ao ônus de prova para sua desconstituição; e (iii) obscuridade/omissão quanto à identidade da multa que originou a CDA com penalidade discutida em ação redibitória anterior.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para reabrir o mérito já apreciado.
4. O acórdão embargado apreciou de modo suficiente a questão central – ilegitimidade passiva da embargada –, assentando que a aquisição do produto ocorreu diretamente junto à Toshiba Brasil, sem participação da Semp Informática Ltda., sendo desnecessária a juntada do processo administrativo.
5. Segundo a orientação do STF (Tema 339) e do STJ, não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgado apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não sendo exigível o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes.
6. A insurgência veiculada traduz mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido. 2. A decisão que enfrenta de forma suficiente a questão controvertida não incorre em omissão, ainda que deixe de abordar todos os argumentos deduzidos pelas partes.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013997-24.2016.8.08.0347

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADO: SEMP INFORMATICA LTDA

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra o acórdão (ID n.º 13509382) que, por unanimidade, conheceu e não acolheu os embargos declaratórios anteriormente interpostos pela Municipalidade em face do acórdão que reconhecera a ilegitimidade passiva
ad causam
da Semp Toshiba Informática Ltda. na execução fiscal e desconstituiu a CDA n.º 270/2014.

Sustenta o Embargante, em síntese: (i) omissão quanto ao alegado ônus da empresa embargada de juntar aos autos o processo administrativo que deu origem ao crédito (CPC, art. 373, I); (ii) omissão quanto à presunção de certeza e liquidez da CDA (CTN, art. 204; LEF, art. 3º) e à necessidade de prova robusta pela parte autora para ilidi-la; e (iii) obscuridade/omissão quanto à identidade entre a multa que gerou a CDA e a penalidade discutida na Apelação Cível n.º “024080076250” (ação redibitória).

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

O acórdão embargado enfrentou a questão central – a ilegitimidade passiva da embargada – com motivação suficiente, assentando que os fatos incontroversos evidenciam que a aquisição do produto ocorreu diretamente junto à Toshiba Brasil, sem participação da Semp Informática Ltda., razão pela qual se mostrou desnecessária a juntada do processo administrativo para decidir a ilegitimidade.

Consoante a orientação vinculante do STF (Tema 339), não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta; o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes se já encontrou razão bastante para decidir.

Na mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente: o julgador não precisa enfrentar pormenorizadamente cada tese, bastando expor os motivos do convencimento de forma coerente e suficiente. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2335298 DF 2023/0101228-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Logo, a pretensão recursal visa reabrir o mérito já decidido, o que excede o espectro integrativo dos embargos.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.